Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. CONDUZIR VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. ANTECEDENTES. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em análise:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 307, "caput", e artigo 330, "caput", ambos do Código Penal e artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: i) analisar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu; ii) se é devida a maculação dos antecedentes e da conduta social; e III) se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência.
III – Razões de decidir:
3. O crime previsto no artigo 307 do Código Penal é formal, com lesividade presumida e inserida no próprio tipo penal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de prejuízo a terceiro.
4. A Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, não havendo que falar em ausência de potencialidade lesiva na conduta do réu ou em atipicidade material.
5. Inviável a absolvição quanto ao crime de desobediência quando o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, desobedeceu a ordem legal legitimamente emanada de policiais no regular exercício da função.
6. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal do artigo 309 do CTB é a incolumidade pública, no que se refere à segurança coletiva no trânsito. Cuida-se de crime de perigo concreto, exigindo-se a demonstração de que o agente dirigiu veículo automotor de forma anormal, expondo à incolumidade pública a dano concreto, ainda que indeterminado. No caso, o acusado colocou em risco os demais presentes nas vias por ele percorrida pois, no afã de livra-se à ação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando os redutores de velocidade existentes na via, ultrapassou cruzamento movimentado sem qualquer cautela, em vias com paradas de ônibus e grande fluxo de veículo.
7. A prática de crime durante e o cumprimento de pena de crime anterior é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
8. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da confissão espontânea, sendo razoável a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto).
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.